Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802447-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº:
0802447-92.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE Nº 16.470)

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA
(ADVOGADA THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA – OAB/PA Nº 27.865)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMETO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Há de ser preservada a decisão agravada quando constatado que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pelo Juízo
a quo,
porquanto, ao lado das cirurgias pós-bariátrica serem mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo finalidade estética, restou constatada, na espécie, o risco de vida da parte autora/agravada, ante o seu grave quadro de depressão e possível suicídio.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0802447-92.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE Nº 16.470)

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA
(ADVOGADA THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA – OAB/PA Nº 27.865)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pela
Hapvida Assistência Médica LTDA,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Rosangela Ferreira Pereira (processo nº
0864121-75.2021.8.14.0301) – concedeu a tutela provisória, nos seguintes termos:

“determinar que o plano de saúde/requerida (HAPVIDA) custeie integralmente as despesas médico-hospitalares de todos os procedimentos prescritos à requerente, conforme indicação médica em Id nº 40212695, no que se refere à
: (i)
Dermolipectomia braquial;
(ii)
Dermolipectomia crural;
(iiip)
torsoplastia;
(iv)
Implante mamário;
(v)
dermolipectomia abdominal.

Concedo o prazo razoável de 30 (trinta) dias corridos para a Requerida realizar o primeiro procedimento cirúrgico, conforme decisão do médico que assiste a Requerente.

Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente ao valor total dos procedimentos, a ser suportada pela requerida em face do descumprimento.

Nos autos do REsp n. 1870834/SP e REsp n. 1872321/SP, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsias, o E. Superior Tribunal de Justiça, a fim de consolidar o entendimento da Corte acerca da “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, determinou a ‘suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional

(art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020)’.

A presente demanda contempla pedido de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, razão pela qual impõe-se a suspensão do processo até o julgamento do recurso repetitivo”.

Em suas razões, argumenta a recorrente, em linhas gerais, que:

“a parte autora busca compelir esta Operadora a custear os procedimentos cirúrgicos de Dermolipectomia braquial, Dermolipectomia crural, torsoplastia, Implante mamário e dermolipectomia abdominal.

(...)

No caso em questão, não se faz presente a probabilidade do direito e o periculum in mora, eis que não há qualquer urgência/emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos em questão, bem como há notória ausência de preenchimento da DUT e previsão no Rol da ANS.

(...)

as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a fornecer procedimentos de cunho estético, razão pela qual a presente liminar deve ser inteiramente revogada.

(...)

a pretensão de realização dos procedimentos contida na exordial constitui um atropelo a legislação vigente, eis que contraria o Rol da ANS e suas Diretrizes de Utilização, faltando-lhe, assim, um dos requisitos para a antecipação da tutela, no caso,
a verossimilhança do direito
, o que implica na
REVOGAÇÃO
da decisão recorrida.

(...)

não há qualquer razão para esta Operadora custear a referida cirurgia, pois os custos referentes a ela são de caráter estritamente particular e, especificamente, nesse caso, de caráter estético

(...)

Por ocasião do Tema 1.069 de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 09/10/2020, os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, como representativo de controvérsia repetitiva, determinando a
SUSPENSÃO
do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a obrigatoriedade de custeio por parte dos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, senão vejamos:

(...)

Ressalte-se que, a suspensão do presente processo não acarretará perigo de dano ou de difícil reparação à parte autora, isso porque, conforme amplamente demonstrado nos presentes autos,
inexiste qualquer risco à saúde da paciente, não subsistindo urgência na realização do tratamento.

Assim, a suspensão do processo,
com a revogação da tutela
, é medida que se impõe até julgamento do Tema 1.069 de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em análise por este C. Tribunal”.

Com força nessas considerações, pleiteia ao final:

“
a)

O Eminente Relator do presente recurso se digne em,
LIMINARMENTE
, suspender os efeitos da decisão agravada;

b)
Sendo concedido o
EFEITO SUSPENSIVO
requestado, seja oficiado o MM. Juiz prolator da interlocutória vergastada;

c)
Ainda, após a concessão da medida liminar acima postulada, seja determinada a intimação da recorrida, na pessoa de seu procurador, a fim de que apresente, querendo, contraminuta no prazo legal;

d)
Ultrapassado os pleitos acima, caso não seja o entendimento do Egrégio Tribunal, requer a
SUSPENSÃO
do processo em epígrafe e da liminar,
tendo em vista tratar-se de questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 1.069 em curso no Superior Tribunal de Justiça
, aguardando a decisão colegiada do IRDR, a qual tem o condão de vincular juízes e órgãos fracionários do respectivo tribunal em decisões futuras.

e)
Por fim, caso este Douto Juízo entenda por não atender ao pedido acima elencado, que, ao menos,
REVOGUE
a medida no que concerne à multa imposta ou
DIMINUA
o seu valor, por ser desproporcional.

Requer, por fim, que,
sob pena de nulidade
, todas as publicações a serem procedidas no caso em tela, sejam em nome do advogado
IGOR MACEDO FACÓ
, brasileiro, inscrito na
OAB/CE sob o nº 16.470
, com endereço profissional situado na Rua Dona Leopoldina, 1150, 7º andar, Centro, Fortaleza/CE”.

As custas foram pagas.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, a qual determinou sua redistribuição para uma das Turmas de Direito Privado, vindo-me redistribuídos, oportunidade em que
indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da parte agravada e o posterior envio ao parecer do
custos iuris.

Na sequência, foi interposto Agravo Interno pela Hapvida Assistência Médica LTDA, sendo postulada a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

A agravada apresentou as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, postulando o desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, quando de sua manifestação, devolveu os autos, sem emitir parecer, por entender que o Agravo Interno interposto deve ser julgado primeiramente.

Por último, a agravada apresentou suas contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento na Sessão do Plenário Virtual, com a determinação de que os Agravos de Instrumentos
nº 0806113-04.2022.8.14.0000
e
nº 0808898-36.2022.8.14.0000
sejam pautados em idêntica Sessão, em face da conexão existente entre os citados recursos.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0802447-92.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE Nº 16.470)

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA
(ADVOGADA THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA – OAB/PA Nº 27.865)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
com relação ao Agravo Interno interposto, encontrando-se o presente feito concluso para julgamento, julgo-o prejudicado.

Outrossim, registro que, a despeito de ter determinado anteriormente o seu envio ao parecer do
custos iuris
(o qual deixou de se manifestar por entender pela necessidade de enfrentar, primeiramente, o Agravo Interno), reexaminando os presentes autos, entendo, em homenagem ao postulado

da celeridade processual e duração razoável do processo, desnecessária a intervenção do
custos iuris
,

por não se tratar de nenhuma hipótese elencada no art. 178 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso, não vislumbro motivos para infirmar o entendimento exposto quando do indeferimento do efeito suspensivo, inexistindo ilegalidade na decisão questionada, que justifique a atuação desta e. Corte.

Conforme salientei na decisão que indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da

11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que assim deferiu o pedido de tutela provisória:

“
Relata a
Requerente que é beneficiária titular do plano de saúde oferecido pela requerida desde 30/12/2014, estando quite com todas as mensalidades
. Afirma que em dezembro de 2018 foi submetida a cirurgia de gastroplastia em Y de Roux BYPASS (bariátrica), pois sofria de obesidade mórbida. Salientou que após a intervenção cirúrgica, perdeu aproximadamente 70 (setenta) quilos, o que acarretou excesso de pele e inúmeros incômodos de ordem física e psíquica. Procurou ajuda médica e recebeu o diagnóstico favorável para a realização de cirurgia plástica reparadora. Visando dar continuidade em seu tratamento de obesidade, a Requerente formulou pedido administrativo à Requerida
, mas recebeu a negativa de cobertura
, sob a alegação de que os procedimentos não constam no Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS. Em virtude da negativa de cobertura e de seu atual aspecto físico, a
Requerente afirma sofrer grave abalo emocional, em estágio de depressão e quadro de ansiedade, evitando, inclusive, se socializar e ter vida íntima. Alega também que a higiene dos locais afetados é difícil em razão do acentuado excesso de pele, proporcionando o aparecimento de intensa dermatite de contato, descamação local e feridas de lenta cicatrização.
Diante dos fatos narrados, a Requerente postula a concessão de tutela antecipada para (i) obrigar a Requerida a custear a realização das cirurgias de Dermolipectomia braquial, Dermolipectomia crural, Torsoplastia, Implante mamário e Dermolipectomia abdominal, (ii) a ser realizada com seu médico assistente e de confiança, Dr. André Santana Melo – Cirurgião Plástico CRM 6775.

A requerente
juntou aos autos atestado psicológico
(Id nº 40212705),
laudo médico e orçamento das cirurgias
(Id nº 40212695),
bem como a recusa formal da Requerida
em cobrir os eventos (Ids nº 40212694 e 40212698).

Por despacho proferido em Id nº 45211063,
determinou-se a realização de audiência de justificação, haja vista a necessidade de melhor averiguar as peculiaridades psicológicas suscitadas na inicial.

Em 09 de fevereiro de 2022, às 09h (nove horas), na sala virtual da plataforma de videoconferência MICROSOFT TEAMS,
realizou-se a audiência de justificação
, oportunidade em que a testemunha Aline de Oliveira Bezerra foi ouvida (Id nº 49889609).

É o breve relato. Decido.

Acerca da tutela de provisória de urgência, dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Extrai-se do artigo acima transcrito que para a concessão da tutela de urgência é necessário a presença concomitante da probabilidade do direito, o chamado fumus boni iuris e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, periculum in mora.

Tem-se assim, que a providência preventiva em comento só terá lugar quando o requerente demonstrar a existência de ambos os requisitos.

No que tange ao primeiro requisito, isto é, a probabilidade do direito, os elementos iniciais acostados indicam sua existência, na medida em que a Requerente é beneficiária do plano de saúde gerido pela Requerida e se encontra quite com suas obrigações.

Registre-se que a questão da definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, apesar de controvertida, pois submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos no E. STJ (Tema 1069), não inviabiliza a concessão da tutela pretendida, notadamente quando em risco a própria incolumidade física e psicológica da requerente.

Sobre o tema, importante salientar que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).

Em relação ao segundo requisito da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - periculum in mora -, há elementos suficientes para sua constatação.

A tutela de urgência objetiva resguardar o bem ou direito contra a ação do tempo e a consequente ineficácia da prestação jurisdicional, tanto assim que a medida é marcada pela provisoriedade e pela cláusula rebus sic stantibus.

No caso sub judice, o laudo psicológico amealhado aos autos indica a existência alteração no sistema nervoso e comportamental da Requerente, com crises e ansiedade e insônia (Id nº 40212705).

Na audiência de justificação, chamada a esclarecer os fatos, a testemunha Aline de Oliveira Bezerra, psicóloga, alertou que o estado psicológico da Requerente é grave, podendo culminar, inclusive, com a consequência maior que é o suicídio. Ressalte-se que a representante da Requerida esteve presente na audiência de justificação e nada opôs ao depoimento da testemunha, muito menos fez perguntas.

Outrossim, a Requerente alegou na peça de entrada que sofre com dermatites agudas e dificuldade de higienização, em razão do excesso de pele. A angústia da Requerente restou evidente, conforme se pôde notar durante a audiência de justificação.

Neste cenário, por meio de cognição sumária, infere-se que os alegados transtornos e abalos psicológicos são graves, a ponto de colocar a vida da Requerente em risco, pois ela não consegue conviver com a aparência do próprio corpo.

Cabe salientar que a tutela antecipada concedida não é irreversível à Requerida, na medida em que, sendo a Requerente sucumbente, deverá ressarcir os prejuízos causados pela medida antecipatória - teoria do risco proveito.

Além disso, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manteve a tutela concedida, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE EXPRESSA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. REJEITADA. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Não resta caracterizada a ausência do interesse de agir, por falta de negativa expressa de cobertura pela operadora do Plano de Saúde, quando ajuizada a ação, a operadora nega o respectivo procedimento, decorrendo, nesse sentido, a utilidade da tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2- O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário, cuja doença se encontra com cobertura. (Precedentes). 3- Ademais, há indicação expressa, em laudo médico, da necessidade de realização (5996808, 5996808, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-17)

Isto posto,
CONCEDO a antecipação de tutela requerida, para determinar que o plano de saúde/requerida (HAPVIDA) custeie integralmente as despesas médico-hospitalares de

todos os procedimentos prescritos à requerente, conforme indicação médica em Id nº 40212695, no que se refere à: (i) Dermolipectomia braquial; (ii) Dermolipectomia crural; (iii) torsoplastia; (iv) Implante mamário; (v) dermolipectomia abdominal.

Concedo o prazo razoável de 30 (trinta) dias corridos para a Requerida realizar o primeiro procedimento cirúrgico, conforme decisão do médico que assiste a Requerente.

Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente ao valor total dos procedimentos, a ser suportada pela requerida em face do descumprimento.

Nos autos do REsp n. 1870834/SP e REsp n. 1872321/SP, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsias, o E. Superior Tribunal de Justiça, a fim de consolidar o entendimento da Corte acerca da “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, determinou a “suspensão do processamento de todos os

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020)”.

A
presente demanda contempla pedido de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, razão pela qual impõe-se a suspensão do processo até o julgamento do recurso repetitivo
” (destaquei).

Destarte, insisto, não assiste razão à recorrente, pois, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG , Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015)”.

Ou seja, extrai-se da
ratio decidendi
do ato proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os procedimentos indicados por médico especialista decorrentes dos efeitos da cirurgia bariátrica são mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo finalidade estética.

De mais a mais, não se desconhece que a definição da obrigatoriedade de custeio em casos como o ora examinado
– “
custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”
– encontra-se submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos no e. STJ (Tema 1069),
todavia a suspensão determinada não se aplica às hipóteses de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos, como no caso dos autos.

Com efeito,
ao lado de ter sido apontado pelo magistrado singular o
risco a própria integridade física e psicológica da agravada, diante do seu quadro de forte depressão, com risco de suicídio
(fato esse que foi atestado, em sede de audiência de justificação, pela psicóloga que a trata),
é válido destacar até a presente data não há informações nos autos acerca do cumprimento da liminar deferida por parte do plano de saúde.

Entendo, ainda, que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, eis que estamos diante do direito à vida e à saúde, que, em conjunto com o princípio do respeito à dignidade humana, deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Nesse sentido, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, exemplificativos do entendimento adotado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO INDENIZATÓRIO.
PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA, PÓS BARIÁTRICA
. SUSPENSÃO DO PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA
. Hipótese afeta ao Tema nº 1069 dos Recursos Repetitivos, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça,
tendo sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional,
salvaguardando
,
contudo, as hipóteses de tutelas provisórias de urgência quando presentes seus requisitos, como na hipótese em tela.
Hipótese em que a autora, ora agravante, demonstra a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que os procedimentos foram indicados como parte do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica, a denotar seu caráter reparador, a atrair a incidência do enunciado nº 258 desta Corte. Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de eventual improcedência do pedido, poderá a agravada proceder à cobrança das verbas que reputar não cobertas. Precedentes deste E. TJRJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”.
(
TJ-RJ
- AI: 00601186820228190000 202200282229, Relator: Des(a). Leila Santos Lopes, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023 - destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência

requerida para cobertura de cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica. Afetação da matéria discutida (Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça) que não impede o exame dos pedidos de concessão de tutela de urgência. Suficiente demonstração da probabilidade do direito invocado. Perigo da demora evidenciado, dados os distúrbios psicológicos e físicos que a agravante já desenvolveu e a indicação da realização com urgência dos procedimentos, tudo conforme se extrai dos recentes relatórios médicos que instruem o pedido. Precedentes desta Câmara em casos análogos.
Decisão revista. Recurso provido”.
(
TJ-SP
- AI: 21019058220218260000 SP 2101905-82.2021.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 05/10/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021 - grifei).

Reforçando ainda mais o exposto, esta e. Corte assim vem decidindo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA E EVIDENCIA –
DEFERIMENTO DA TUTELA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO –
MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – COBERTURA DO PROCEDIMENTO – DECORRÊNCIA DA CIRURGIA ANTERIOR – INDIÇAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE – DANOS PSICOLÓGICOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1.Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para autorizar a realização dos procedimentos conforme requerido, inclusive, com exames, médicos auxiliares, medicamentos, equipamentos, drenagens e todos os materiais complementares necessários ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a contar do escoamento do prazo mencionado, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tudo de acordo com o relatório médico. 2.Análise dos embargos de declaração prejudicada. Feito devidamente instruído. 2.Mérito. 2.1. Custeio de cirurgia reparadora em decorrência da realização de cirurgia bariátrica em momento anterior. Cabimento. Negativa da operadora de saúde. Impossibilidade. 2.2. Indicação clínica quanto a realização do procedimento. Entendimento do STJ quando a obrigatoriedade de cobertura. 3. Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial. É como voto”.
(
TJPA,
Agravo de Instrumento nº 0812838-09.2022.8.14.0000, Rel.
Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-02-07, publicado em 2023-02-17 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“
PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE - DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA
-
CABIMENTO DA COBERTURA - MOLÉSTIA DE CONSEQUÊNCIA – CIRURGIA QUE

NÃO POSSUI CARÁTER ESTÉTICO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(
TJPA
, Agravo de Instrumento nº 0804837-69.2021.8.14.0000, Rel.
Maria Filomena de Almeida
Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, publicado em 2021-12-01 – destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE APOCRIFIA DO RECURSO, DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE INÉPCIA DA INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA, DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO ERROR IN PROCEDENDO E DE REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REJEITADAS. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
PREVISÃO CONTRATUAL. FINALIDADE TERAPÊUTICA. RECUSA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV E §1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário do plano de saúde conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor, porquanto apenas o médico, que acompanha o paciente - e, por isso, possui conhecimento de todos os aspectos do seu quadro clínico - tem capacidade de determinar a adequação do tratamento ao caso apresentado e de decidir sobre a necessidade ou não de procedimentos complementares, entre os quais se incluem cirurgias plásticas reparadoras.
Nessa perspectiva, é dever contratual da operadora de plano de saúde disponibilizar o necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, pelo que não há falar em violação ao princípio da autonomia privada ou ao pacta sunt servanda, mas sim em aplicação do princípio da razoabilidade e da proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida.”

(TJPA
, Apelação nº
0002386-30.2014.814.0104,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Rel.
Maria do Céo Maciel Coutinho
, Julgado em 03/03/2020 - grifei).

Ante o exposto,
conheço do
recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2023